Tribunal: TJMT
Processo: 1013308-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013308-11.2020.8.11.0000
Recorrente: Durval Heitor de Mendonça
Recorridos: Espólio de Onuar Heitor de Mendonça e Outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 75400460) interposto por Durval Heitor de Mendonça, com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 61830457):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEGITIMIDADE DA IMPUGNANTE EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE HERDEIRA DO EXECUTADO FALECIDO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM BASE EM DECISÃO INEXISTENTE – EFEITO SUBSTITUTIVO – INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EVIDENCIADA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA COM A EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 525 , § 1o , III , DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO CONSOANTE O ART. 85 , § 2o , DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A legitimidade processual compete ao espólio ou à sucessão por meio dos herdeiros. Não tendo notícias do ajuizamento de inventário, com a constituição de representante do espólio, a sucessão de herdeiros responde pela parte falecida, não havendo que se falar em ilegitimidade da impugnante, herdeira do executado falecido.
Consiste em erro grosseiro pedir cumprimento da sentença utilizando decisão que já não mais existe, por conta da interferência do efeito substitutivo.
Pedir o cumprimento (execução) de decisão que já foi substituída é pedir algo impossível, porque ela deixou de existir no mundo jurídico, não se prestando mais como título executivo. Assim, diante da inexequibilidade do título, outra solução não há senão a extinção do feito com base no artigo 525, § 1o, III do CPC.
Não caracteriza litigância de má-fé a apresentação de alegação equivocada, sem indícios de subsunção às hipóteses listadas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1013308-11.2020.8.11.0000, Relator: Des DIRCEU DOS SANTOS, j. 14/10/2020, p. 19/10/2020).
Opostos embargos de declaração (id 63248977), estes foram rejeitados no acórdão id 71247490.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, proposto por Cinira Nunes Heitor, em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela ora agravante, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1003112-74.2019.8.13.0013, em que o então agravado, Durval Heitor de Mendonça, requer o recebimento da importância de R$ 912.063,86 (novecentos e doze mil, sessenta e três reais e oitenta e seis centavos).
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para reconhecer a inexequibilidade do título e julgar extinto o feito, com análise de mérito, nos termos do artigo 525, § 1o, III, do CPC.
O recorrente alega violação aos artigos 141, 492, 507, 515, I, 523 e 1.008 do Código de Processo Civil, ao argumento de que na ocasião da decisão que julgou extinta a reconvenção apresentada pela parte recorrida, esta interpôs agravo de instrumento tão somente da parte que decidiu pela falta de recolhimento das custas, deixando de impugnar o tópico referente aos honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da inicial da reconvenção, constante do decisum exarado em embargos de declaração, o que implicou em coisa julgada formal, e, por conseguinte, no direito que originou o título executivo judicial.
Suscita contrariedade aos artigos 12, V, 76, I, 18 e 991, I, CPC, além de divergência jurisprudencial porquanto “o v. acórdão recorrido na sua forma de decidir equivocadamente entendeu que CINIRA compõe a sucessão de ONUAR HEITOR DE MENDONÇA, mesmo sem notícias do ajuizamento de inventário, com a constituição de representante do espólio, vez que, na verdade não há qualquer despacho de juiz competente nomeando como inventariante a recorrida CINIRA, tanto que a procuração por ela carreada aos autos do processo na página 38 (Num. 47391485 - Pág. 1), é da pessoa física e não do ESPÓLIO DE ONUAR HEITOR DE MENDONÇA, portanto, irregular a representação do ESPÓLIO”.
Recurso tempestivo (id 75426455) e preparado (id 77851468).
Contrarrazões no id 80466496.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 141, 492, 507, 515, I, 523 e 1.008, do CPC, está amparada na assertiva de que teria havido afronta à coisa julgada formal, pois na ocasião da decisão que julgou extinta a reconvenção apresentada pela parte recorrida, foi interposto agravo de instrumento tão somente da parte que decidiu pela falta de recolhimento das custas, deixando-se de impugnar o tópico referente aos honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da inicial da reconvenção.
No entanto, constou do aresto recorrido que “foi manejado recurso de agravo de instrumento em que a c. 5a Câmara Cível do Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao RAI no 15.261/2014 para o fim de reformar a decisão de fls. 1.151/1.153, admitindo a reconvenção apresentada, desde que fossem quitados, no prazo de cinco dias, as custas iniciais pendentes. Após, sobreveio sentença que reconheceu a improcedência mútua dos pedidos tanto da ação anulatória intentada por Durval e como da reconvenção manejada por Onuar, Amauri e Hermes e, diante da sucumbência recíproca das partes, o Magistrado a quo determinou que cada um dos litigantes arcasse com os honorários de seus respectivos patronos”.
Por fim, concluiu a Câmara julgadora que “foi proferida decisão posterior que revogou a condenação em honorários concedida no despacho saneador, da qual se valeu o agravado para pedir o cumprimento”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, isto é, revogação da decisão que condenara o recorrido aos honorários sucumbenciais em reconvenção, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes.
No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado.
2. As conclusões do acórdão recorrido sobre a ocorrência da coisa julgada formal e material, e os critérios sopesados para a fixação dos honorários advocatícios, não podem ser revistos por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Conforme Jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, o valor da multa cominatória (astreintes) não integra a base de cálculo da verba honorária disciplinada pelo Código de Processo Civil de 1973. Precedentes.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1451023/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019). [g.n.]
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o recorrente alega que mesmo depois de reiterados pedidos para comprovar nos autos do processo a representatividade do espólio, mediante nomeação em inventário de despacho de Juiz competente, manteve a ora recorrida Cinira Nunes Heitor como parte da demanda.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...)a agravante CINIRA compõe a sucessão de ONUAR HEITOR DE MENDONÇA, igualmente parte demandada na ação de conhecimento, de modo que não tendo notícias do ajuizamento de inventário, com a constituição de representante do espólio, a sucessão de herdeiros responde pelo falecido”. (id 61830457 - p. 5).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DIRETA DE HERDEIROS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ART. 43 DO CPC/1973. ESPÓLIO. PREFERÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, sucedendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição dela pelo seu espólio ou sucessores. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.179.851/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 29/4/2013; AgRg no AREsp 15.297/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/5/2012; AgRg no Ag 1.331.358/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 12/9/2011.
2. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1681373/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 12, V, 76, I, 18 e 991, I, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRADO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.
2. A excelsa Corte, no julgamento do ARE 721.001-RG, sob o regime da repercussão geral, reconheceu a possibilidade da conversão de férias não gozadas ? bem como outros direitos de natureza remuneratória ? em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte "não configura substituto de ação de cobrança a impetração de mandamus cujo objetivo é desconstituir ato administrativo que nega conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias não gozadas por necessidade de serviço, pois o que se busca é a restauração de situação jurídica em razão do suposto ato ilegal, cujos efeitos patrimoniais são mera consequência do reconhecimento da ilegalidade, não se aplicando as Súmulas 269 e 271 do STF" (REsp 1.363.383/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/3/2013).
4. Infirmar a conclusão do Tribunal de origem acerca do direito líquido e certo do impetrante, na forma pretendida pelo ente público, exigiria o exame do acerto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1552147/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.